Tribunal: TJBA
Processo: 8002254-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002254-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: FELIPE AUGUSTO MOTA DE OLIVEIRA BISPO

Advogado(s)
:
ELIMACIA ARAUJO PIMENTEL

IMPETRADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485/STF. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Fundação Carlos Chagas contra decisão monocrática que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento a recurso extraordinário, por reconhecer conformidade do acórdão recorrido com a tese do Tema 485/STF (repercussão geral), em demanda relativa a prova de títulos em concurso público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido realizou indevida intervenção judicial no mérito administrativo, ou se se limitou ao controle de legalidade do certame, diante da alegação de violação ao Tema 485/STF.

III. Razões de decidir

3. O Tema 485/STF veda a substituição do Poder Judiciário à banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de correção, ressalvada a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

4. No caso, o acórdão recorrido reconheceu ilegalidade por violação à regra editalícia que previa, alternativamente, a apresentação de histórico escolar ou certidão/declaração de atendimento às normas do Conselho Nacional de Educação, reputando indevida a negativa de pontuação ao título, o que se enquadra na exceção admitida pelo Tema 485/STF.

5. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por aderência da controvérsia ao entendimento firmado em repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento: “1. O controle jurisdicional em concurso público é admissível quando restrito à legalidade e à vinculação ao edital, sem reexame de critérios de correção ou conteúdo avaliativo. 2. Configura ilegalidade, para fins de incidência da exceção do Tema 485/STF, a desconsideração de regra editalícia que preveja, de forma alternativa, documentos aptos à comprovação do título.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n.º 8002254-52.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e como Agravado FELIPE AUGUSTO MOTA DE OLIVEIRA BISPO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça